Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-84.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003911-84.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos Embargos à Execução Fiscal n. 1003911-84.2018.8.11.0003, rejeitou-os e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o embargante, ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, sustenta o apelante, em síntese, que
“em que pese a Certidão de inscrição em Dívida Ativa ser, ao menos formalmente, título executivo judicial, o referido título para amparar validamente tal procedimento deve respeitar certos requisitos, previstos em lei, sem os quais à execução se torna insubsistente”.
E, no caso dos autos, alega que
“a Certidão de Dívida Ativa apresentada na presente execução não respeita os requisitos exigidos legalmente, visto que esta não mencionada especificamente a disposição da lei em que está fundamentada, conforme expressamente exigido art. 202, III, do CTN, b, o que macula, em seu entender, o próprio título executivo”.
(id. 12768452)

Aduz ainda que a CDA tão somente mencionou a lei de forma genérica, comprometendo essencialmente o documento tributário e impossibilitando a defesa do recorrente.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os embargos à execução, pela ilegalidade na aplicação da multa objeto da execução fiscal, e, consequentemente, seja afastada a condenação ao seu pagamento, bem como dos honorários advocatícios.

O Município de Rondonópolis apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (id. 16363963)

Dispensável a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo Bradesco Cartões S.A.

contra a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal sob o fundamento de que a Certidão de inscrição em Dívida Ativa - CDA que instruiu a demanda executória cumpre com o disposto no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Na sentença, assim fundamentou o juízo
a quo
:

“(...) Com efeito, percebe-se que consta na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida – multa aplicada com base no art. 56, inciso I do CDC -, assim como o número do Processo Administrativo.

Destarte, descabida a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

De outro lado, também não prospera a alegação de nulidade da multa aplicada, uma vez que o embargante não trouxe aos autos nenhum conteúdo comprobatório de existência de ilegalidade da sanção aplicada, e também não requereu a produção de prova por outros meios, apenas afirmou que o embargado deveria ter trazido tais documentos na execução fiscal, mas nada requereu nestes autos, não se incumbindo de seu ônus probatório. (...)

Assim, diante a inexistência de subsídios para a análise do procedimento administrativo, de rigor a manutenção da multa aplicada e a improcedência do presente embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO O EMBARGOS À EXECUÇÃO oferecido e, por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A PRESENTE AÇÃO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo embargante, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possível
nulidade da certidão de inscrição em dívida ativa que lastreou a execução fiscal proposta em desfavor do apelante por não preencher os requisitos legais da Lei de Execuções Fiscais e do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa - CDA, para ser válida, deve atender aos requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos no art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade
, vejamos:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Em análise aos documentos anexados ao presente feito, apura-se que a certidão de inscrição em dívida ativa apresentada nos autos da execução fiscal (id 28696489) preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor, o número do processo administrativo, a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais, a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita.

Portanto, em que pese a insurgência do apelante, é certo que consta o número do processo administrativo (0113.004.365-0/2013) e o fundamento legal na CDA, inexistindo, portanto, a irregularidade mencionada, devendo ser destacado que tal título
goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO FEITO EXECUTIVO – NECESSIDADE – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCINDIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é cabível a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos à execução sem a garantia do juízo da execução.

É prescindível a juntada de processo administrativo nos autos da execução fiscal, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo.
Não é possível a suspensão da execução fiscal contra instituição financeira em razão de procedimento de liquidação extrajudicial. (REsp 757.576/PR, 1ª Seção, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 09.12.2008).”
(Ap 168355/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020